Tribunal: TJDFT
Processo: 0734088-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. SISBAJUD. BUSCA DE ATIVOS. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA COOPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS PERTENCENTES À DEVEDORA/EXECUTADA SOBRE VEÍCULO FIDUCIARIAMENTE ALIENADO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA (CPC, ART. 835, XII). RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em processo de execução de título extrajudicial.
2. A reiteração de pedido de pesquisa de ativos no sistema SisbaJud – Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário, notadamente pela implementação da nova funcionalidade intitulada “teimosinha”, que confere maior agilidade da nova sistemática de rastreamento, é possível quando, observado o princípio da razoabilidade, acarreta maior eficiência nos resultados obtidos pela nova ferramenta.
3. São passíveis de penhora os direitos aquisitivos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, a teor do art. 835, XII, do CPC/15, ainda que o devedor fiduciário não detenha a propriedade plena do veículo dado em garantia, mormente porque a constrição não alcança diretamente o próprio veículo objeto da aquisição, mas os direitos contratuais derivados dos pagamentos realizados pela devedora com o fim de quitar o crédito concedido pela instituição financeira.
4. Recurso conhecido e provido.